Tribunal: TJSP
Processo: 2111882-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento Médico-hospitalar. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. Insurgência contra decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar que a operadora agravante providencie, de imediato, a autorização e custeio de todas as medidas necessárias aos atendimentos médicos, fármacos e terapias via MÉTODO ABA (20 horas semanais), nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento Médico-hospitalar. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. Insurgência contra decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar que a operadora agravante providencie, de imediato, a autorização e custeio de todas as medidas necessárias aos atendimentos médicos, fármacos e terapias via MÉTODO ABA (20 horas semanais), nos termos da prescrição médica. Reforma descabida. Exegese do art. 300 do CPC. Presença dos requisitos para a concessão da tutela. Perigo de dano. Situação diferenciada. Transtorno do espectro autista. Menor impúbere. Alegada ausência de previsão no rol da ANS. Descabimento. Expressa recomendação médica. Medida que se impõe e aqui se ratifica, sob pena de prejuízo ao objeto do contrato (resguardo à saúde do paciente) e à proteção disciplinada pelo CDC.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.